Tribunal: STF
Processo: ARE 1424520
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO REALIZAÇÃO DE TODOS TESTES CONFORME EXIGIDO NO EDITAL. NÃO APROVAÇÃO. 1. Candidato a vaga no Concurso Público para Agente Penitenciário do Estado do Piauí que não cumpriu exigência contida no item 3 do Exame de Aptidão Física. Reprovação. O impetrante deixou de realizar a quantidade mínima de abdominais exigida para alcançar aprovação no certame. 2. Resultado de Inabilitação em consonância com a situação tática e com a exigência do edital. 3. Apelação improvida”. 



    No recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    O recorrente aduz:



    “Vislumbra-se falta de proporcionalidade e razoabilidade no fato de desclassificar um candidato que obteve ótimos resultados em outras etapas, por conta da não realização de meros 05 abdominais. Há portanto, uma transgressão dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o excesso de poder no que diz respeito a retirar do certame o candidato pela falta de 05 abdominais. Falta equilíbrio na decisão administrativa de desclassifica-lo e vislumbra-se um apego contraproducente ao legalismo”. 



    Após esta Corte encaminhar os autos à origem para que fosse feito juízo de adequação do caso concreto ao precedente fixado pelo Tema 335 da Repercussão Geral, a Vice-Presidência do TJPI determinou a devolução do feito ao STF sob o seguinte fundamento: 



    “(...)



    Dessa forma, o precedente trata do direito a prova de segunda chamada de teste de aptidão física, enquanto o recurso em apreço requer que seja considerado o teste já realizado, o que denota claramente a divergência entre os casos, impedindo a aplicação da tese de repercussão geral firmada no Tema nº 335, do STF”.



    Decido.



    Com razão a Vice-Presidência da Corte de origem quanto à inaplicabilidade da tese fixada no Tema 335 da Repercussão Geral no caso dos autos, haja vista que a questão relativa à possibilidade de realização de novo teste de aptidão física não foi debatida no acórdão recorrido, tendo o Tribunal local se limitado a decidir pela possibilidade de exclusão do certame do candidato não considerado apto no exame de aptidão física. Assim, passo ao exame do apelo extremo.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, o recorrente sustenta, unicamente, que:



    “É latente que a questão em comento possui repercussão geral, pois se trata de violação aos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade, e essa questão encontra guarita na Constituição Federal.



    Ao manter a decisão de denegar a segurança pleiteada, os Nobres julgadores estão restringindo tais princípios, assim, correndo o risco de abrir precedentes equivocados sobre a matéria em questão. Não resta dúvida de que denegar a segurança pleiteada viola o caput do artigo 37 da Constituição Federal”.



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente